Tribunal: TJDFT
Processo: 0737013-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão de Segundo Grau Número do processo: 0737013-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA FREIRE MACEDO PACIENTE: JOAO VIDAL LUZ AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS, JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Larissa Freire Macedo em favor de João Vidal Luz contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 129, §13 e art. 140 caput do CPB c/c art. 5o, III da Lei no 11.340/06, referente ao inquérito policial no 1041/2022-21aDP e processo 0718973-61.2022.8.07.0020 do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. 2. Em suma, a impetrante destaca que não há qualquer razão para que a prisão preventiva decretada seja mantida, considerando que o paciente é dependente químico e a vítima (própria impetrante) não se sente ameaçada. Afirma não haver embasamento legal para a manutenção da prisão. 3. Esclarece que “durante todo o período como usuário, o acusado jamais se envolveu em briga, especialmente de violência doméstica, o que comprova que não resta presente o requisito de que o mesmo possa reiterar na conduta criminosa, até porque a vítima está internada em hospital particular para cuidados médicos sem qualquer relação com o fato delituoso praticado pelo Paciente”. Logo, pode responder ao processo em liberdade, sem qualquer prejuízo à persecução penal. 4. Pede a concessão de liminar para que seja anulada a decisão que decretou a prisão preventiva e, assim, possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura. 5. Cumpre decidir. 6. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §13 e art. 140 caput do CPB c/c art. 5o, III da Lei no 11.340/06 (inquérito policial no 1041/2022-21a DP e processo no 0718973-61.2022.8.07.0020 do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras). 7. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 8. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes doart. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 9. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão em prisão preventiva. 10. A decisão que converteu a prisão em preventiva destacou ser necessária para a manutenção da ordem pública. Assentou que o crime cometido pelo paciente foi concretamente grave: “a vítima narra que foi agredida com socos no rosto, sendo que o autuado acertou a boca e o nariz e também foi ofendida com os temos ‘puta’ e ‘vagabunda’. O autuado seria usuário de drogas e álcool”. 11. Ao contrário do narrado pela impetrante, restou comprovado que o paciente é reincidente. Na decisão proferida em 26/10/2022, ID no 140918704, o Juiz afirmou que, há menos de um mês, o mesmo paciente esteve no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (02/10/2022), também por fato envolvendo violência doméstica e a mesma vítima. Pontuou que os fatos narrados na ocorrência anterior seriam semelhantes e a vítima também teria sido atingida com socos no rosto. 12. Os fatos narrados na ocorrência policial e no correspondente auto de prisão em flagrante denotam a gravidade concreta da conduta, uma vez que há reiteração criminosa, com descumprimento de medidas cautelares anteriores. 13. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 14. Ao ser ouvida pela autoridade policial a vítima expressamente respondeu: “Que tem interesse em representar e requer pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de queixa-crime. Que tem interesse em Medidas Protetivas de Urgência, requerendo-as em termo anexo...” 15. Não me convence o fato de a própria vítima, advogada, cinco dias depois desse depoimento, ser a impetrante deste Habeas Corpus, sendo esta, em oito meses de convivência, a segunda agressão sofrida por ela, tendo, na primeira, há poucos dias, renunciado às medidas protetivas etc. 16. Indago: se o fato não fosse grave, por que a autoridade policial foi chamada? Por que a vítima prestou depoimento à autoridade policial em que relatou, com detalhes, a agressão sofrida, e requereu as providências mencionadas? Por quê? 17. Também não me seduz a receita médica emitida hoje, cinco dias após os fatos, e juntada depois da decisão para que o pedido fosse instruído. A medicação poderá ser ministrada na prisão. Não há nenhuma incompatibilidade. A critério da autoridade policial, se for necessário e se ainda não ocorreu, o paciente poderá ser transferido para estabelecimento compatível. 18. Cabe recordar os fundamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4424/DF (Relator: Min. Marco Aurélio, Julgamento: 09/02/2012, Publicação: 01/08/2014, Tribunal Pleno), que restou assim ementado: “AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações.” 19. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do delito e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 20. A impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas assertivas, mormente quanto ao tratamento da dependência química e suposta demanda judicial para internação compulsória do paciente. 21. Como anotei, é, no mínimo, contraditória essa postura menos de uma semana depois da prisão do seu companheiro. Se fosse um processo civil caberia aplicar a cláusula “venire contra factum próprio”. 22. São conhecidos os motivos dessas iniciativas contraditórias de mulheres vitimadas, tendo sido necessária, para não permiti-las no mundo jurídico, a intervenção do Supremo Tribunal Federal na ADI 4424/DF. E são por situações semelhantes, envolvendo a vulnerabilidade das vítimas que não têm consciência do perigo que correm, que essas agressões evoluem para o feminicídio. 23. A violência doméstica contra a mulher atinge todas as classes sociais e níveis intelectuais. Os cemitérios abrigam milhares de mulheres que repetiram trajetórias semelhantes à da impetrante. Algumas contribuíram para a liberdade do seu próprio algoz retirando “queixas”, retratando medidas protetivas, pedindo a liberdade etc. Esse roteiro é bem conhecido e não contará com a participação deste Magistrado. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de João Vidal Luz. 25. Comunique-se ao Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (processo no 0718973-61.2022.8.07.0020), com cópia desta decisão. 26. Encaminhe-se, oportunamente, para reapreciação do Relator, eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, integrante da Colenda 1a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022). BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2022 23:39. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO